Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-72.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008033-72.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[RICHARD ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 054.813.271-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAMELA PLACIDO - CPF: 065.370.641-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFENSIVO.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ART. 129, § 13, DO CP). READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena
do acusado
em
01
(um)
ano, 07
(sete)

meses e 11
(onze)
dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime
de lesão corporal contra mulher
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à adequação da dosimetria da pena, com alegação de fundamentação inidônea para negativação de vetores do art. 59 do CP, pleiteando-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente, pois o crime ocorreu na presença dos filhos menores da vítima, fato que acentua a reprovabilidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime também justificam a exasperação da pena-base,
uma vez que o delito foi cometido com o réu embriagado, situação que agrava a agressividade e o potencial lesivo da conduta.

5.
Q
uanto às consequências do crime, a mera fotografia
do rosto da vítima
anexada aos autos
, desacompanhada de laudo indicando a gravidade das lesões,
não se revela suficiente para justificar a majoração da pena. Assim, tal circunstância deve ser mantida neutra.

6. Redimensionamento da pena-base para 01
(um)
ano e 04
(quatro)
meses
de reclusão, com posterior redução pela atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 01
(um)
ano, 01
(um)
mês e 1
0

(dez
)
dias de reclusão, mantido o regime inicial
aberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento:
"A prática de lesão corporal contra mulher, quando perpetrada na presença dos filhos menores e sob embriaguez do agressor, justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não se aplicando o mesmo raciocínio às consequências
do delito na ausência de laudo pericial que demonstre gravidade excepcional da lesão
corporal
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09/11/2021; STJ,
AgRg
no HC 697993/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICHARD DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICHARD DE OLIVEIRA RODRIGUES
em face da

r.
sentença prolatada pelo d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT nos autos da
ação penal n.
º
1008033-72.2022.8.11.0045
,
n
a qual foi
condenado
pela prática
do crime de lesão corporal por misoginia
(
art.
129, §13,
do Código Penal
),
à
pena

de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto.

Nas razões
recursais
apresentadas no ID
260137224,
a
defesa pugna pela retificação da dosimetria da pena para
afastar as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do acusado
, fixando-se a pena-base no mínimo legal e, ao final,
prequestiona
a matéria correlata.

Em contrarrazões registradas no ID
260137226
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e
requer seja negado provimento a
o recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

261653788
, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º
80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 260137227)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s

colimado
s
, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que,
no dia 17 de julho de

2022, por volta das 2
0h
, no terminal rodoviário
situad
o
na
a
venida
Goiás, n.
1268-S,
b
airro Alvorada,
na cidade de
Lucas do Rio Verde/MT,
RICHARD ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade

corporal da
vítima
Pâmela Plácido
,
sua atual companheira.

Em síntese,
infere-se
dos autos que
a vítima e o acusado

mantêm

uma
relação conjugal há onze anos e, na data dos fatos, após uma discussão,
Pamela

se dirigiu ao terminal
rodoviário para embarcar em um ônibus com destino à cidade de
Tapurah
/MT
, no entanto, ao chegar
à

rodoviária,
RICHARD
já estava no local, oportunidade em que discutiram novamente
,
e ele a agrediu com socos no rosto, causando-lhe lesões corporais.

Diante desses fatos,
RICHARD
foi denunciado
e condenado
pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, nos termos já relatados, contexto em que exsurge
irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Consoante relatado, o anseio defensivo centra-se no pleito pela
reforma da dosimetria de
pena
para aplicar a pena-base no mínimo legal,
afastando-se as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, argumentando que a fundamentação empregada se revela inidônea.

Da leitura da sentença, verifico que na primeira fase da dosimetria de pena o magistrado
, ao analisar
os vetores do art. 59 do CP majorou a pena-base do apelante nos seguintes termos:

“(...)

observo que a
culpabilidade
do agente merece negativação, visto que o crime de lesão corporal foi praticado na
presença dos filhos menores da vítima
, no ambiente doméstico e familiar, fato que merece
desvalor
(...
)

Ademais, negativo as
circunstâncias do crime
visto que, a vítima afirmou em juízo que o
réu estava embriagado no momento em que cometeu o crime de lesão corporal
contra ela, fato que merece
desvalor
(...
)

Negativo, ainda, as
consequências do crime
de lesão corporal, visto que as agressões físicas perpetradas pelo réu
deixaram o rosto da vítima desfigurado e completamente inchado, com hematomas nos dois olhos, nariz e boca da vítima
, fato que demonstra a anormalidade excessiva na conduta do réu, conforme demonstra o registro fotográfico das lesões da vítima juntado no id. 102654996 (
...)
”

(ID
260137207
)

Como se sabe,
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais
, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incrimi
n
adora.

Em relação à
culpabilidade

e
circunstâncias

do crime, entendo inexistir reparo a ser feito
, na medida em que a
ação praticada pelo réu
, de fato,

ultrapas
sou a normalidade do tipo penal, já que a embriaguez voluntária
e
a
prática do crime na
presença dos filhos
realmente evidenci
a
m
peculiaridade a justificar a ma
ior reprovabilidade da conduta.

A
propósito
, e evidenciando serem dispensáveis maior
es
argumentaç
ões
,
registro que a conclusão do
d.
juízo
a quo
, ora reafirmado,
encontra respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, de modo que não há motivos para afastá-la:

“
(...)

3
. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021)
– destaquei.

“(...)
2
. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" (
AgRg
no
AREsp
1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
21/2/2022). 3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. 4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram
teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado. (...)”
(STJ -
AgRg
no HC: 697993 ES 2021/0317683-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022)

Por outro lado, em relação às
consequências do crime
,
consigno que não foi elaborado laudo de corpo de delito que confirmasse a gravidade da lesão sofrida pela vítima
e eventual incapacidade para as ocupações eventuais, ou mesmo debilidade permanente, existindo nos autos apenas uma fotografia revelando o inchaço na face da ofendida, o que entendo ser insuficiente para majorar a pena-base a título de consequências do crime, devendo ser retificada.

Em caso semelhante, colaciono os seguintes julgados:

“(...)
Quando a circunstância do delito citada pelo
d.
sentenciante foi somente o que ocasionou a lesão corporal, não há que se falar em exasperação da pena base, visto que não extrapolou os limites do tipo.
Não existindo nos autos comprovação de que a lesão corporal resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, as consequências do crime devem ser mantidas neutras.
(...)”

(TJ-MG - APR: 00003577320198130778 Arinos, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 28/09/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa
da
, Data de Publicação: 30/09/2022)
– negritei.

“
O fato
da vítima ter
sido agredida com tapas no rosto “é inerente ao tipo penal
” (TJDFT,
Ap
nº 0025528-05.2007.8.07.0007).
(N.U 1003742-26.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)
– negritei.

Da materialização da nova reprimenda
:

À vista da fundamentação acima
exposta, com a neutralização das
consequências do crime

e
mantendo a negativação da

culpabilidade

e

circunstâncias
do crime
, promovo a
retificação da dosimetria,

utilizando
para tanto a fração de 1/6

(um sexto)

para cada
circunstância judicial negativamente sopesada, de modo a fixar a pena-base em
01 (um) ano

e 0
4 (quatro)
meses

de reclusão.

Na segunda fase,
mantenho
intocada a incidência
da
atenuante da confissão espontâne
a
no patamar de 1/6

(um sexto)
, para fixar a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 1
0
(dez
) dias de reclusão
, que fica
DEFINITIVA
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na hipótese
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena.

2
.
Do
prequestionamento:

Por fim,
n
o que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

3.
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD ALEXANDRE DE OLIVEIRA
,

tão somente para afastar a negativação atribuída às
consequ
ê
ncias
do crime e assim

redimensionar
a
pena imposta,
fixando-a em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial aberto, e mantenho inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025